Tribunal: STF
Processo: ARE 1461910
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SANEAMETO BÁSICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASO DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. TEMA RG Nº 698. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO NÃO COMPROVADA - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA AFASTADOS.



    - O meio ambiente ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento urbanístico se afiguram como direitos constitucionais de toda a população e, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal.



    - Compete ao Município providenciar o tratamento do esgoto sanitário local, diretamente ou por concessão ou permissão (art. 30, V, da CR/88, e art. 8º, I, da Lei nº 11.445/07).



    - A alegada incapacidade financeira do ente público, o princípio da reserva do possível e a discricionariedade administrativa não se sobrepõem aos direitos fundamentais, que justificam a obrigação de providenciar o tratamento do esgoto sanitário." (e-doc. 24).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 28).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República. Sustenta que apenas em situações excepcionais o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente essenciais, apenas em casos de omissão abusiva, o que não se verifica no caso, conforme é possível concluir a partir do acervo probatório. Requer a revisão do valor aplicado a título de multa e prazo deferido, vez que os fixados no acórdão violam os princípios previstos no art. 8º do Código de Processo Civil (e-doc. 30).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 32).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a parte recorrente não invalidou o fundamento base do acórdão de que não é possível reexame de fatos e provas dos autos (e-doc. 34).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Por força do princípio da interdependência dos poderes da União, é inviável ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos. A exceção ocorre quando nesse mister houver perigo ou ofensa clara a direito, posto que nenhum prejuízo será subtraído da apreciação do poder judiciário, como está normatizado na Constituição da República.



    Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal se manifestou especificamente sobre a possibilidade de determinação judicial para a implementação de políticas públicas na seara ambiental:



    (...)



    Assim, eventual omissão do Poder Municipal em proceder à consecução de políticas públicas afetas às garantias constitucionais pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário. Volvendo ao caso concreto, constata-se do acervo probatório constante nos autos a total inércia do apelante quanto a sua obrigação de promover a implantação de rede de tratamento do esgoto sanitário da cidade de Imbé de Minas, sendo apurada pelos agentes fiscalizadores, a inexistência de estações de tratamento de esgoto sanitário-ETE no município, sendo todo o esgoto lançado in natura em cursos d'água, com risco de dano ao meio ambiente. 



    Com efeito, a Lei Estadual nº 13.317/99, que instituiu o Código Sanitário do Estado de Minas Gerais, prevê que o sistema público de esgoto tratará o esgoto coletado antes de lançá-lo em curso de água. Ora, sendo dever do ente público proporcionar meio ambiente adequado aos seus habitantes, com condições sanitárias básicas inerentes ao mínimo existencial, não pode o apelante se esquivar de suas obrigações, sob a premissa de incapacidade financeira, a qual, diga-se, sequer restou comprovada nos autos. Sobre os princípios a serem observados pela administração publica na prestação dos serviços de saneamento básico, dispõe o art. 2º da Lei Federal nº 11.445/07:



    (...)



    Logo, pode-se concluir que a medida pleiteada pelo Ministério Público visa à efetivação de direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a saúde e ao meio ambiente equilibrado, cuja proteção não se sobrepõe a alegada incapacidade financeira do Município de Imbé de Minas, tampouco ao Princípio da Reserva do Possível e menos ainda a discricionariedade administrativa. A propósito, o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:



    (...)



    Nesse contexto, restando demonstrado que o esgoto produzido no Município de Imbé de Minas está sendo lançado de forma irregular no Córrego do Imbé e demais cursos d’água que cortam a cidade, integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, sem nenhum tipo de tratamento prévio, forçoso concluir pela manutenção das obrigações impostas em 1ª Instância ao ente público. Por fim, quanto aos prazos concedidos para o cumprimento das obrigações, entendo que mostram-se razoáveis para a realização das obras pelo município ora apelante, eis que não consta dos autos qualquer elemento indicativo de impossibilidade de cumprimento, bem como pelo fato de o próprio apelante haver afirmado que em 24.09.2020 as obras de esgotamento sanitário do município já se encontravam 97% (noventa e sete por cento) concluídas e com previsão de término para 31.10.2020. destarte, a alegação, em 05.11.2021, de que o prazo para a conclusão de 180 (cento e oitenta) dias é exíguo, não se sustenta, até mesmo pelo lapso decorrido até a presente data." (e-doc. 24, p. 7-12; grifos nossos).



    7. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porque envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, conforme o art. 2º da Carta da República.



    8. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais.



    9. Nesta ordem de ideias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 684.612/RJ, leading case do Tema RG nº 698, firmou as seguintes teses:



    "1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)."



    (RE nº 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).



    10. Guardadas as balizas expostas no julgado, verifica-se que, o acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, chancelou que o conjunto fático-probatório demonstra "total inércia do apelante quanto a sua obrigação de promover a implantação de rede de tratamento do esgoto sanitário" (e-doc. 24, p. 8).



    11. Nesses moldes, fundamentada a ausência de atuação da municipalidade no sentido de sanar as irregularidades, justificável a intervenção, que, reitero, cabível somente em situações excepcionais.



    12. No mais, somente pela análise do quadro fático constante dos autos seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    13. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.”



    (ARE nº 1.380.897-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08/2023).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.”



    (ARE nº 1.412.280-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/04/2023, p. 17/04/2023).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES.”



    (RE nº 1.343.181-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Saneamento básico. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (ARE nº 1.405.612-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 16/03/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.182.443-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator